Tribunal: TJMT
Processo: 1027282-36.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027282-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA DIAS SORRILHA COUTINHO - CPF: 057.453.771-60 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), WANCLEIA CORREIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 720.970.351-91 (RECORRIDO), JESSICA SAMARA DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 064.407.941-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027282-36.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1027282-36.2025.8.11.0002

Recorrente:
Fernanda Dias Sorrilha Coutinho

Recorrida
:
Wancleia Correia Arruda de Oliveira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTICULARES. JUÍZO FAZENDÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por Fernanda Dias Sorrilha Coutinho contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência do juízo para homologar acordo extrajudicial firmado entre particulares, visando à transferência de responsabilidade por infração de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para processar e julgar pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado exclusivamente entre pessoas físicas, cujo objeto é a assunção de responsabilidade por infração de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 5º da Lei número 12.153/2009, exige a presença, no polo passivo, de ente público ou entidade a ele vinculada, o que não ocorre na hipótese dos autos, em que ambas as partes são pessoas físicas.

4.

A ausência de ente público no polo passivo impede a fixação da competência do Juizado da Fazenda Pública, ainda que eventual cumprimento da decisão homologatória envolva ato administrativo perante o Departamento Estadual de Trânsito, que não é parte no processo.

5.

O fato de eventual eficácia do acordo depender de registro ou alteração em órgão público não atrai, por si só, a competência fazendária, sob pena de indevida ampliação da interpretação do artigo 5º da Lei número 12.153/2009.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que demandas entre particulares não se enquadram na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo quando relacionadas a registros públicos ou atos administrativos secundários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre pessoas físicas, quando ausente ente público no polo passivo.

2.

A eventual necessidade de cumprimento do acordo por órgão da administração pública não altera a natureza privada da relação processual nem atrai a competência fazendária.

3.

A competência para homologar acordo extrajudicial entre particulares é do Juizado Especial Cível ou da Justiça Comum, conforme o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 12.153 de 2009, artigo 5º, incisos I e II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 3º; Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, artigo 60, parágrafo primeiro.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 23 de maio de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027282-36.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1027282-36.2025.8.11.0002

Recorrente:
Fernanda Dias Sorrilha Coutinho

Recorrida
:
Wancleia Correia Arruda de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fernanda Dias Sorrilha Coutinho.

Ação:
Pedido de Homologação Judicial de Acordo Extrajudicial.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

-MT.

Sentença (Id.

323297853
):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para julgar a ação.

Recurso Cível Inominado
(Id.
323297854
):
requer a reforma da sentença a fim de que seja declarada a competência do
Juizado Especial Criminal e Fazendário para julgar o feito.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027282-36.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1027282-36.2025.8.11.0002

Recorrente:
Fernanda Dias Sorrilha Coutinho

Recorrida
:
Wancleia Correia Arruda de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Fernanda Dias Sorrilha Coutinho
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT que extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecer a incompetência daquele juízo para processar e julgar o feito.

A recorrente ajuizou pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado com
Wancleia Correia Arruda de Oliveira
, visando a transferir a responsabilidade pela infração de trânsito (auto de infração nº SC00640573) da primeira para a segunda acordante, que seria a real condutora do veículo no momento da infração.

O feito foi endereçado ao Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, que reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que não figurava qualquer dos legitimados no polo passivo, tratando-se de ação apenas entre particulares.

A questão central do presente recurso consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre duas pessoas físicas, cujo objeto é a transferência de responsabilidade por infração de trânsito.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu artigo 5º:

"Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está condicionada à presença, no polo passivo da demanda, de um dos entes públicos expressamente elencados no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

No caso em apreço, o pedido de homologação de acordo extrajudicial foi formulado por duas pessoas físicas, sem que figure no polo passivo qualquer dos entes públicos previstos no artigo 5º, II, da Lei nº 12.153/2009.

A recorrente argumenta que o DETRAN/MT seria parte interessada na demanda, uma vez que o cumprimento da determinação judicial de homologação pressupõe ato de execução perante aquela autarquia estadual. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois o DETRAN/MT não figura formalmente como parte no processo, sendo apenas o órgão administrativo que eventualmente deverá cumprir a determinação judicial caso o acordo seja homologado.

O simples fato de o cumprimento da decisão judicial depender de providências a serem adotadas por órgão público não tem o condão de atrair a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando este órgão não figura como parte no processo. Caso contrário, praticamente todas as ações que envolvessem algum tipo de registro público ou anotação em cadastros oficiais seriam de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não se coaduna com a interpretação sistemática da Lei nº 12.153/2009.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Débora da Silva Araújo em ação que visava obrigar Adenildo Alves Rodrigues a promover a transferência de propriedade de motocicleta e quitar débitos tributários incidentes sobre o veículo, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de inclusão do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação compromete a validade do processo; (ii) analisar a possibilidade de imposição de obrigações relacionadas a registros públicos e débitos tributários sem a presença dos entes públicos responsáveis; (iii) definir se é possível a formação de litisconsórcio com a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de transferência de propriedade de veículo automotor e de cancelamento ou reconhecimento de inexistência de débitos tributários, como IPVA e licenciamento, exige a participação obrigatória do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, responsáveis pela administração desses registros e créditos. 4. Configura-se, assim, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, cuja ausência torna nula a sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC. 5. A Fazenda Pública, por expressa vedação legal (art. 8º da Lei 9.099/95), não pode figurar como parte nos Juizados Especiais Cíveis, o que inviabiliza a regular formação do polo passivo e atrai a incompetência absoluta em razão da pessoa. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte necessário implica nulidade insanável (REsp 1.588.850/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina). 7. Diante disso, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, de ofício, sendo prejudicado o exame dos recursos interpostos por ambas as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido extinto sem resolução do mérito, de ofício. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação de ente público com interesse jurídico direto na lide acarreta a nulidade da sentença, por configurar litisconsórcio passivo necessário não formado. 2.
A Fazenda Pública não pode integrar o polo passivo de ações que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8º da Lei 9.099/95. 3. Verificada a imprescindibilidade de ente público na relação processual, impõe-se a extinção do feito por incompetência absoluta em razão da pessoa, sem resolução de mérito
”. (...)(N.U 1002578-11.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)
”.

Nesse contexto, considerando que a ação foi proposta por uma pessoa física em face de outra pessoa física, sem que figure no polo passivo qualquer dos entes públicos previstos no artigo 5º, II, da Lei nº 12.153/2009, não há como reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

A competência para processar e julgar o pedido de homologação de acordo extrajudicial entre particulares é do Juizado Especial Cível ou da Justiça Comum, a depender do valor da causa, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025